Tribunal: TJBA
Processo: 8008074-20.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008074-20.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA Advogado(s): WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2.º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO DE LESIONAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DELIBERAR SOBRE A SUA OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO §2.º DO ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DELITO FOI COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL - INCONFORMISMO DO ACUSADO COM O NOVO RELACIONAMENO DE SUA EX-COMPANHEIRA - E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONSISTENTE EM ATAQUE SÚBITO DENTRO DO LOCAL DE TRABALHO. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU A IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO A QUO PROFERIDA NOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TESE DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALMEJADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA A QUO DELINEADAS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 413 DO CPP. TRANSCRIÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PRELIMINAR SEGUIDA DE PONDERAÇÕES MERAMENTE INTERPRETATIVAS DO QUANTO REDUZIDO A TERMO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME VALORATIVO OU MERITÓRIO ACERCA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8008074-20.2023.8.05.0022, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, tendo como Recorrente JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora